Tribunal: TJDFT
Processo: 0000056-86.2008.8.07.0000
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Conselho Especial
Data de publicação: 2021-07-23

Ementa:
Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios Gabinete do Des. Waldir Leôncio Júnior PROCESSO: 0000056-86.2008.8.07.0000 CLASSE: EXECUÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL (1111) EXEQUENTE: SINDICATO DOS SERV.PUBLICOS CIVIS DA ADM.DIR AUT.FUND. E TCDF EXECUTADO: DISTRITO FEDERAL DECISÃO No ID: 23438389, determinou-se a retificação dos cálculos judiciais de ID: 20051095 (beneficiários CLÁUDIO CEZAR CAIXETA CRUZ, CLEIDY TELES DA CRUZ KURIKI, CLEUCYO MEIRA TAVARES, DALVA MARIA GONZAGA, DALVA MARIA DE OLIVEIRA, DALZINETE DE SOUSA FERREIRA e DANIEL BATISTA MELO), haja vista aplicar-se ao caso a taxa de juros da caderneta de poupança, nos moldes da Lei n. 11.960/2009 c/c o art. 12 da Lei n. 8.177/91, com redação dada pela Lei n. 12.703/2012. Quanto à manifestação técnica da Contadoria Judicial de ID: 25362868, o SINDIRETA sustentou a “inaplicabilidade, à espécie, da poupança SELIC, visto que os valores devidos se referem à competência anterior à vigência da Lei n° 12.703/2012” (ID: 25891923). O Distrito Federal quedou-se inerte (ID: 26484324). É o histórico necessário. Decido. No presente caso, a aplicação da taxa de juros deve dar-se de forma sucessiva, incidindo, em cada período, a norma vigente para as condenações indenizatórias impostas à Fazenda Pública, de modo que os juros da nova poupança devem recair apenas no período posterior à vigência da norma. Ademais, cuida-se de mora de débitos a pagar pelo ente federativo, razão pela qual não se aplica o disposto no art. 2o da Lei n. 12.703/2012. A Medida Provisória n. 567 modificou o inciso II do art. 12 da Lei n. 8.177/91, dispondo que o fator de remuneração da poupança sujeita-se às oscilações da meta da Taxa Selic. Dessa forma, a partir de 4 de maio de 2012, data que entrou em vigor a MP, deve-se aplicar a sistemática flutuante de juros às condenações de natureza indenizatórias da Fazenda Pública. Outrossim, o SINDIRETA informou “(...) que nada tem a opor a incidência dos juros da nova poupança a partir de 04/05/2012, a fim de não prolongar ainda mais o conflito de interesses estabelecido”. Determino o retorno dos autos à Contadoria Judicial para retificação das planilhas de ID: 20051095, devendo-se observar o disposto na cláusula 6 da transação noticiada no ID: 11967515, ressalvada a aplicação do IPCA-E como indexador monetário, a partir de 30/6/2009 (data em que entrou em vigor a Lei 11.960/2009), com o destaque da verba honorária contratual, no percentual de 20%, conforme requerido ao ID: 17152675. No que concerne aos honorários da execução, observe-se o item 9 do parecer de ID: 22498124, devendo ser calculados em 5% (cinco por cento) do valor da condenação (crédito dos servidores DANIEL BATISTA MELO, DALZINETE DE SOUSA FERREIRA, DALVA MARIA DE OLIVEIRA, DALVA MARIA GONZAGA, CLEUCYO MEIRA TAVARES, CLEIDY TELES DA CRUZ KURIKI, CLÁUDIO CEZAR CAIXETA CRUZ e, inclusive, CREUZA DA COSTA SILVA). O valor da condenação deve ser atualizado pelo IPCA-E, exceto quanto ao crédito da servidora CREUZA DA COSTA SILVA, que deverá incidir o percentual sobre o valor já pago (ID: 14932060 dos autos do PCT n. 0010584-14.2010.8.07.0000), tendo em vista já ter sido adimplido o crédito. Assim, o valor da servidora deve ser atualizado, unicamente para fins de cálculo dos honorários da execução, utilizando a TR. Os valores da condenação não devem contabilizar os créditos dos servidores excluídos na decisão de ID: 11967567. Quanto aos juros de mora, devem ser aplicados sucessivamente os seguintes percentuais: i) 0,5% ao mês, até 31/1/2003 (Código Civil/1916); ii) em seguida, 1% ao mês, até 29/6/2009 (Código Civil/2002); iii) 0,5% ao mês, até 3/5/2012, com fundamento no art. 1o-F da Lei n. 9.494/1997, na redação dada pela Lei 11.960/2009 c/c o art. 12 da Lei n. 8.177/91, na sua disposição original e iv) finalmente, a partir de 4/5/2012 (data que entrou em vigor a Medida Provisória n. 567/2012), o percentual flutuante de 0,5% ao mês OU 70% da meta da taxa Selic ao ano, consoante dispõe o art. 1° da Lei n. 12.703/2012 c/c o art. 5o da Lei n. 11.960/2009. Elaboradas as planilhas, às partes. Brasília, 22 de junho de 2021. WALDIR LEÔNCIO CORDEIRO LOPES JUNIOR Desembargador